Tribunal: TJPA
Processo: 0800131-68.2021.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800131-68.2021.8.14.0121

APELANTE: JOSE PEREIRA DE LIMA, RUTH DA CRUZ LIMA, SILAS FARIAS DA COSTA, SUELLEN KAROLINE LIMA DA COSTA, JOSE SAYMON COSTA DE LIMA, R. L. D. C.

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARA, JOSE PEREIRA DE LIMA, JOSE SAYMON COSTA DE LIMA, R. L. D. C., RUTH DA CRUZ LIMA, SILAS FARIAS DA COSTA, SUELLEN KAROLINE LIMA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE COM VEÍCULO OFICIAL. MORTE DE PASSAGEIRA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE RENDA E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por SILAS FARIAS DA COSTA e outros contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que condenou o Município de Santa Luzia do Pará ao pagamento de danos morais em razão de morte decorrente de acidente com veículo oficial, rejeitou o pedido de danos materiais e fixou sucumbência recíproca com majoração de honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de danos morais é insuficiente e deve ser majorado; (ii) estabelecer se é cabível a condenação por danos materiais sem prova da renda da vítima e da dependência econômica dos autores; (iii) determinar se há necessidade de majoração dos honorários advocatícios além do percentual fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sendo insuficiente a mera reiteração de argumentos já analisados e rejeitados.

A revisão do quantum indenizatório por dano moral exige demonstração de desproporção manifesta, o que não se verifica quando o valor fixado observa a gravidade do dano, a função compensatória e o princípio da proporcionalidade.

A fixação de indenização por danos materiais depende de prova mínima da renda da vítima e da efetiva dependência econômica, não sendo possível presumir tais elementos de forma genérica, especialmente para fins de pensionamento.

A ausência de comprovação documental idônea da atividade remunerada da vítima inviabiliza a quantificação de lucros cessantes ou pensão, ainda que se alegue hipossuficiência econômica.

A sucumbência recíproca decorre da procedência parcial dos pedidos, sendo incabível atribuir integralmente o ônus ao ente público quando rejeitado o pleito de danos materiais.

Os honorários advocatícios fixados dentro dos parâmetros legais e devidamente majorados em grau recursal não comportam elevação ao teto sem demonstração de excepcionalidade.

A reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no julgamento do agravo interno não configura nulidade, desde que haja enfrentamento das questões relevantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revisão do valor da indenização por dano moral somente é cabível quando evidenciada desproporção manifesta.

A condenação por danos materiais exige prova mínima da renda da vítima e da dependência econômica dos beneficiários.

A sucumbência recíproca é adequada quando há procedência parcial dos pedidos.

A mera reiteração de argumentos já apreciados não autoriza a reforma da decisão em agravo interno.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 86, 98, § 3º, 1.021, 1.026, § 2º, 80, VII, e 81.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; TJPA, Apelação Cível nº 08008307920198140040, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 23.09.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0001302-53.2009.8.14.0074, Rel. Juíza Conv. Ezilda Pastana Mutran, j. 09.02.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo
Des. João Batista Lopes do Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800131-68.2021.8.14.0121

AGRAVANTE:
SILAS FARIAS DA COSTA E OUTROS

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 33245573)

interposto por
SILAS FARIAS DA COSTA E OUTROS
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 33031155 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelos agravantes, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, inclusive quanto à fixação de danos morais, rejeição dos danos materiais e distribuição da sucumbência, com majoração dos honorários recursais, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais de origem.

Em suma, os agravantes reiteram os fundamentos abordados na decisão anterior, aduzem que o valor fixado a título de danos morais não observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, defendendo que a quantia arbitrada é insuficiente diante da gravidade do dano experimentado, consistente na perda de ente familiar em circunstâncias trágicas.

Afirmam que o montante não atende às funções compensatória e pedagógica da indenização, nem considera adequadamente a capacidade econômica do ente público, pugnando pela majoração para o valor inicialmente pleiteado na exordial.

Argumentam que, fazem jus ao reconhecimento dos danos materiais, afirmando que a ausência de comprovação formal da renda da vítima não impede a fixação de pensionamento, o qual poderia ser estabelecido com base no salário mínimo, conforme entendimento jurisprudencial.

Alegam que, nesse contexto, que, tratando-se de família de baixa renda, deve ser presumida a dependência econômica entre os membros do núcleo familiar, especialmente em relação aos filhos menores, razão pela qual entendem ser devida a condenação do ente municipal ao pagamento de indenização material, seja em parcela única, seja mediante pensionamento mensal.

Por fim, defendem a necessidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar máximo previsto no art. 85 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a causa possui elevada complexidade e demandou atuação diligente e prolongada dos patronos, não sendo adequada a fixação no percentual mínimo legal, ainda que acrescido de majoração recursal.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(Conforme certidão ID n. 34783701).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelos agravantes, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, inclusive quanto à fixação de danos morais, rejeição dos danos materiais e distribuição da sucumbência, com majoração dos honorários recursais, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 33031155):

“(...)
Decido
.

I – Juízo de Admissibilidade.

Inicialmente, em análise dos pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos como extrínsecos, podemos asseverar que os Apelos Recursais devem ser conhecidos, uma vez que são cabíveis, considerando ser previsto em lei e adequados para impugnar a sentença combatida, tendo os recorrentes interesse em acionar o órgão revisor, não lhes faltando, do mesmo modo, legitimidade para tanto. Igualmente, inexiste qualquer fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer.

II – Do Recurso de Apelação – Recorrentes JOSÉ PEREIRA DE LIMA E OUTROS.

O recurso não merece provimento. Explico.:

Examinando os autos, constato que a sentença enfrentou adequadamente os pontos controvertidos delineados no saneamento, valorou com coerência o conjunto probatório disponível e aplicou, sem desalinho, os critérios jurídicos pertinentes à responsabilidade civil do Estado e à quantificação do dano moral, além de corretamente repelir a pretensão de danos materiais por deficiência de prova e de distribuir a sucumbência em consonância com a parcial procedência.

Entendo que a insurgência recursal, embora compreensível sob o prisma humano do luto, não evidencia erro de julgamento, nem desproporção manifesta a justificar intervenção desta instância.

Registra-se, ademais, que a matéria devolvida é estritamente de revaloração jurídica de capítulos sentenciais (quantum moral, indeferimento do dano material e sucumbência/honorários), sem que se aponte nulidade processual ou cerceamento de defesa, sendo suficiente o exame direto da compatibilidade da decisão recorrida com os pressupostos legais e com os dados concretos assentados no feito.

Pois bem. Passo analisar os fatos.

No capítulo do dano moral, a sentença fixa montante global de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), com divisão igualitária entre seis autores, explicitando critérios usuais de quantificação e as particularidades do caso concreto, inclusive a gravidade do evento morte e a condição socioeconômica das partes, e afastando o parâmetro pretendido pelos autores de 50 vezes o teto de benefícios do INSS.

Nota-se que a quantificação do dano moral, a intervenção desta Corte Revisora é excepcional e reclama demonstração de descompasso manifesto, seja por irrisoriedade, seja por exorbitância, sob pena de transformar o segundo grau em instância de simples reprecificação arbitrária.

No caso, embora os apelantes aleguem que o valor individual seria “ínfimo” e até compatível com rito de menor complexidade, a cifra fixada não se revela desprezível, tampouco desconectada da finalidade compensatória e do necessário controle de proporcionalidade quando se trata de condenação imposta ao erário.

A sentença, ademais, não se limita a arbitrar numericamente, mas justifica o montante com base nas circunstâncias do evento e na função também pedagógica do instituto, sem aderir a parâmetros automáticos ou multiplicadores rígidos. A pretensão de elevação para R$ 305.053,00, por sua vez, é formulação de teto abstrato que não decorre logicamente do acervo probatório, nem se impõe como consequência necessária da morte em si, ainda que esta seja, por natureza, o mais grave dos eventos lesivos à esfera extrapatrimonial.

No tocante aos danos materiais, a sentença é ainda mais robusta no ponto fulcral: inexiste prova da renda efetiva da vítima e inexiste prova suficiente da dependência econômica nos moldes necessários para lucros cessantes, tendo sido expressamente atribuído aos autores o ônus de comprovar tais elementos, com advertência de que a dependência econômica de pais em relação à filha não é presumida.

Além disso, há nos autos informação dos próprios autores de que a vítima trabalhava cerca de duas semanas e não recebera o primeiro salário, o que inviabiliza, por critério mínimo de objetividade, a fixação de pensionamento ou indenização calculada sobre base remuneratória não demonstrada. A tentativa recursal de suprir essa ausência por “prova testemunhal” e “notoriedade” não se sustenta, porque o prejuízo patrimonial, especialmente quando quantificado em valores expressivos e projetado ao longo do tempo, exige suporte documental minimamente idôneo, seja para demonstrar a renda, seja para permitir mensuração do aporte financeiro ao núcleo familiar, o que não se extrai de ilações genéricas.

A própria sentença recorrida, ainda, que, embora em relação a filhos menores se possa cogitar dependência econômica como presunção fática, o processo não traz elementos para aferir o quantum de contribuição da genitora, inclusive porque o pai também é responsável pelo sustento, e isso reforça a impossibilidade de condenação patrimonial sem base segura.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça decidiu:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VIATURA DO CORPO DE BOMBEIROS . RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Silvano Castro de Sousa contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito envolvendo seu veículo e uma ambulância do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará. A sentença entendeu que não houve comprovação de que o acidente foi causado por veículo pertencente ao ente estatal . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil objetiva do Estado e se há provas suficientes para o reconhecimento dos danos materiais e morais pleiteados. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O Estado responde objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação do nexo causal entre a conduta do agente estatal e o dano sofrido pelo particular. 4 . No caso em análise, o nexo causal restou configurado, uma vez que as provas indicam que a colisão ocorreu devido à conduta da ambulância do Corpo de Bombeiros. 5. Entretanto, não houve comprovação efetiva dos danos materiais alegados pelo recorrente, uma vez que não foram apresentados documentos suficientes para demonstrar as despesas com o conserto do veículo. 6 . Quanto aos danos morais, considerando o aborrecimento e frustração decorrentes do acidente, fixou-se o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recurso parcialmente provido para condenar o Estado do Pará ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais. Tese de julgamento: "O Estado é responsável pelos danos morais causados a particular em acidente de trânsito envolvendo viatura oficial, mesmo quando não comprovados os danos materiais." (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08008307920198140040 22485635, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 23/09/2024, 2ª Turma de Direito Público)

Quanto à sucumbência e aos honorários, a decisão recorrida julgou parcialmente procedente a demanda, acolhendo o pedido de dano moral e rejeitando o de dano material, o que, por consequência lógica e processual, impõe sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, exatamente como consignado nas contrarrazões ao apontar a rejeição expressa do pleito material e a divisão proporcional dos ônus de sucumbência.

A pretensão de atribuir a sucumbência exclusivamente ao Município não se compatibiliza com o resultado objetivo do julgamento, pois houve derrota dos autores no capítulo patrimonial, com pedido quantificado e expressivo. No que concerne ao percentual de honorários, a fixação em 10% observa o critério percentual previsto no art. 85 do CPC e, em causas envolvendo a Fazenda Pública, encontra-se dentro da banda legal aplicável, não se vislumbrando descompasso evidente que imponha majoração para o teto de 20% apenas por inconformismo com o percentual eleito. A sentença, aliás, diferencia bases de cálculo conforme os capítulos em que cada parte é vencedora, técnica compatível com a própria lógica da sucumbência recíproca.

Por fim, sendo o recurso desprovido, incide a regra do art. 85, § 11, do CPC, a autorizar a majoração dos honorários em favor do patrono do recorrido, observados os limites legais e a base já fixada na origem.

No caso, a majoração recursal deve incidir apenas sobre o capítulo em que os apelantes restam vencidos em favor do MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARÁ, preservando-se a arquitetura da sucumbência recíproca e a suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade deferida aos autores. Assim, majoro os honorários devidos pelos autores ao patrono do Município, fixados na sentença em 10% sobre o valor postulado a título de danos materiais, para 12%, mantida a suspensão de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Em síntese, a sentença fixou dano moral em patamar justificadamente razoável e proporcional, rejeita dano material por ausência de prova mínima de renda e dependência econômica, e distribui a sucumbência em coerência com a parcial procedência, não se evidenciando vício ou inadequação que autorize a reforma pretendida pelos apelantes. O recurso, portanto, deve ser desprovido, com manutenção integral do julgado, acrescida apenas da majoração recursal de honorários no capítulo favorável ao recorrido, como decorrência legal do insucesso do apelo.

III – Do Recurso de Apelação – Recorrente MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARÁ.

O recurso não comporta provimento. Explico.:

A controvérsia devolvida cinge-se a três núcleos: responsabilidade civil (nexo e excludentes), quantum do dano moral e efeitos sucumbenciais.

No primeiro ponto, o MUNICÍPIO busca converter a presença de animal na pista em ruptura automática do nexo causal, com deslocamento integral da causalidade para terceiro indeterminado (proprietário do animal) ou para a esfera federal (administração da rodovia).

Esse raciocínio desenvolvido pelo apelante não se harmoniza com a moldura fática fixada pela origem nem com a lógica do risco administrativo aplicada ao caso concreto. Com efeito, a sentença registra que o boletim técnico aponta como fator determinante do acidente a perda do controle da direção do veículo oficial, e que, embora o condutor mencione o surgimento de cavalo na pista como circunstância antecedente da manobra, o evento externo não se qualifica como inevitável a ponto de, por si, romper o nexo causal, sobretudo quando o resultado deriva da condução do veículo público e da resposta operacional em serviço de transporte de paciente.

O núcleo do nexo, portanto, não é “o cavalo” em abstração, mas o resultado danoso produzido no âmbito da atividade administrativa, por agente do ente público, durante execução do serviço, em que o risco da condução rodoviária integra o espectro normal do transporte público de saúde, exigindo prudência, cautela e direção compatível com a preservação da integridade de quem é transportado.

Também não aproveita ao MUNICÍPIO a insistência na ausência de culpa do motorista. A sentença, a propósito, afasta expressamente a alegação de alta velocidade por falta de comprovação técnica e registra teste de etilômetro negativo e ausência de indícios de embriaguez, sem, contudo, fazer depender a obrigação de indenizar de culpa stricto sensu, precisamente porque adota a responsabilidade objetiva constitucional.

Assim, ainda que não se demonstre imprudência pessoal do agente, subsiste o dever de reparação quando o dano se produz no contexto do serviço público, por atuação do agente nessa qualidade, salvo prova robusta de excludente, o que não se verifica nos autos nos termos apreciados na origem. E a excludente arguida, como visto, não foi reconhecida porque não se trata, no caso concreto, de evento absolutamente estranho e irresistível, mas de circunstância de tráfego que se concretiza e se desdobra na forma de condução do veículo oficial, com perda de controle e capotamento.

Acerca da Responsabilidade do Município apelante, destaco:

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO DE TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A CARACTERIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALECIMENTO DO COMPANHEIRO EM FRENTE AO HOSPITAL. AMBULANCIA QUE EMPERROU A PORTA. FALHA NO SERVIÇO PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR PRESENTE NO ART. 37, §6º, DA CF/88. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO A UNANIMIDADE. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0001302-53.2009.8.14.0074 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - JUIZA CONVOCADA – 2ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 09/02/2015 )

No segundo ponto, o MUNICÍPIO pede redução do quantum indenizatório, alegando desproporção, risco de enriquecimento sem causa e limitações orçamentárias de município de pequeno porte. O argumento, embora retoricamente frequente em apelos fazendários, não revela, no caso, a excepcionalidade necessária para reforma do arbitramento realizado em primeiro grau.

A sentença fixou o montante global de R$ 180.000,00 e rateia em R$ 30.000,00 por autor, explicitando critérios de proporcionalidade, gravidade do evento morte, repercussão familiar e caráter compensatório e pedagógico da indenização, e não se evidencia, a partir dos elementos do próprio processo, que o valor seja manifestamente exorbitante ou divorciado das particularidades do caso.

Ao revés, o valor individual fixado é moderado diante do dano máximo em matéria extrapatrimonial, que é a perda de ente familiar do núcleo direto em circunstâncias traumáticas, razão pela qual não se acolhe a pretensão redutora por mera invocação genérica de impacto financeiro, ausente demonstração concreta, específica e idônea no processo de desarranjo orçamentário que, de todo modo, não constitui critério jurídico autônomo para afastar ou reduzir reparação devida quando presentes dano e nexo no regime do risco administrativo.

No terceiro ponto, a readequação da sucumbência para excluir honorários em favor da parte autora não se sustenta. Explico.:

O MUNICÍPIO é sucumbente no capítulo principal da demanda, relativo aos danos morais, o que legitima a condenação em honorários em favor do patrono vencedor, mantendo-se o modelo traçado na sentença quanto à sucumbência recíproca, uma vez que os autores também foram vencidos no pedido de danos materiais. A pretensão municipal de exclusão integral dos honorários devidos aos autores pressupõe reforma do mérito que não se verifica; mantendo-se o julgado, permanecem hígidos os consectários sucumbenciais fixados na origem.

Por fim, sendo improvido o apelo do MUNICÍPIO, incide a regra do art. 85, § 11, do CPC, autorizando a majoração de honorários em favor do patrono dos apelados, sem alteração das bases e critérios originários, como efeito legal da sucumbência recursal. Observado o patamar fixado na origem, majoro os honorários devidos pelo MUNICÍPIO aos patronos dos autores, fixados em 10% sobre o valor da condenação, para 12%, preservados os demais termos do decisum.

A apelação municipal reedita teses já examinadas e adequadamente refutadas pela sentença, sem demonstrar excludente de nexo causal apta a afastar a responsabilidade objetiva do ente público, nem evidenciar excesso manifesto no quantum indenizatório arbitrado a título de dano moral, tampouco apontar vício na disciplina da sucumbência. Impõe-se, pois, a manutenção integral da sentença, com a majoração legal dos honorários recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por JOSÉ PEREIRA DE LIMA E OUTROS, para MANTER A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS, e, em razão do desprovimento recursal, MAJORAR os honorários advocatícios devidos pelos autores ao patrono do MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARÁ, fixados na origem em 10% sobre o valor postulado a título de danos materiais, para 12%, mantida a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º, do CPC).

Da mesma forma NEGO PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO interposto por MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARÁ, para MANTER A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS, e, em razão do desprovimento recursal, MAJORAR os honorários advocatícios devidos pelo MUNICÍPIO aos patronos de JOSÉ PEREIRA DE LIMA E OUTROS, fixados na origem em 10% sobre o valor da condenação, para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelos agravantes neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a sentença proferida no 1º grau que condenou o Município ao pagamento de indenização por danos morais em R$180.000,00, a ser dividida entre os seis autores, resultando no valor individual de R$ 30.000,00. Além de negar o pedido de indenização por danos materiais.

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pelos agravantes, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

Cumpre registrar que o Agravo Interno, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática agravada, demonstrando, de forma clara, eventual desacerto, omissão ou ilegalidade no decisum.

Quanto ao pedido de majoração dos danos morais, não há razão para alteração. A decisão agravada foi clara ao afirmar que a revisão do valor da indenização só é cabível quando este for manifestamente baixo ou excessivo. No caso, o valor fixado (R$180.000,00, dividido entre os autores) não se mostra irrisório nem desproporcional, considerando a gravidade do fato. Assim, não há justificativa para sua modificação.

No que diz respeito aos danos materiais, também não assiste razão aos agravantes. A decisão agravada manteve o entendimento de que não há prova suficiente da renda da vítima nem da efetiva dependência econômica dos autores. Embora os agravantes aleguem que seria possível fixar pensão com base no salário mínimo, esse entendimento não afasta a necessidade de um mínimo de prova no caso concreto, o que não foi apresentado nos autos.

Quanto aos honorários advocatícios, também não há motivo para alteração. O percentual fixado está dentro dos limites legais e foi corretamente majorado em razão do recurso, não havendo qualquer irregularidade que justifique sua elevação ao patamar máximo.

Destarte, diante dos elementos elencados, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 33031155, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição de embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé, em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 11/05/2026